Tribunal: STF
Processo: HC 240405
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 802161/SP, assim ementado (eDOC 3, pp. 1-2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 



    I - O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelas instâncias de origem. 



    II - No presente caso, as instâncias ordinárias entenderam, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, que restou devidamente configurado o delito de furto, tendo a agravante, em comunhão de desígnios com o corréu Guilherme, se apossado de importâncias do escritório de contabilidade, bem como de outras depositadas na conta do estabelecimento para pagamento de guias tributárias. 



    III - As instâncias ordinárias, amparadas pelas provas colhidas durante a instrução, demonstraram que a paciente e o corréu se aproveitaram da condição de responsável pelo pagamento das guias bancárias, se utilizando da referida função para efetivar o furto.



     III - O afastamento de tais conclusões, com a consequente absolvição da agravante e o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, demandaria indevido revolvimento fático probatório, vedado na estreita via do writ. 



    IV - Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "ajustada a prática de furto, a utilização do abuso de confiança, necessário à sua consumação, como no presente caso, comunica-se ao coautor, quando do conhecimento deste, mesmo quando não seja este o executor direto do delito, pois elementar do crime" (AgRg no REsp n. 1.331.942/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/5/2016), não havendo ilegalidade flagrante no caso em comento. 



    V - Mantida a reprimenda no patamar de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, não há ilegalidade na manutenção do regime prisional inicial semiaberto, em razão da quantidade da reprimenda e das das circunstâncias judiciais desfavoráveis (consequências do delito e qualificadora excedente do concurso de agentes, deslocada para a primeira etapa), nos moldes do artigo 33,§ 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal. 



    Agravo regimental não provido.



    Alegam os impetrantes que: a) a paciente foi condenada pela prática da conduta prevista no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal sem que houvesse provas suficientes para tanto, visto que não há demonstração idônea de que tenha contribuído dolosamente para a subtração no caso em exame, de modo que se impõe sua absolvição por insuficiência probatória; b) inexiste comprovação de que a paciente tenha tido qualquer vínculo de confiança com a vítima, ou agido com fraude, razão pela qual a qualificadora de que trata o inciso II do § 4º do art. 155 do CP há de ser decotada, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão os impetrantes.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já consolidou há muito a compreensão de que "é inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus" (HC 231055 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    Diante disso, observo que o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu as questões ora trazidas pelos impetrantes (eDOC 3, pp. 3-7):



    Como relatado, a defesa verbera que há ilegalidade flagrante no acórdão impugnado, consistente na ausência de lastro probatório mínimo apto a ensejar a condenação da agravante, tampouco a ensejar a incidência da qualificadora relativa ao abuso de confiança. Argumenta, também, que, com o redimensionamento da pena da agravante, é possível a fixação do regime prisional inicial aberto. 



    O acórdão impugnado, ao apreciar o recurso de apelação defensivo, especificamente no tocante ao pleito de absolvição, assim fundamentou (folha 50): [...] 



    Em suma, o que se infere seguramente do conjunto probatório amealhado é que o acusado Guilherme, valendo-se de sua condição de pessoa de grande confiança do “Escritório de Contabilidade Romanini”, tanto dos demais funcionários quanto de seu proprietário, bem como dos clientes do prestador de serviços, praticou os ilícitos de furto. Ou seja, apossou-se das importâncias do escritório de contabilidade ali deixadas a seus cuidados, bem como de outras depositadas na conta do estabelecimento para pagamento de guias tributárias, sendo que, para tentar impedir, ou ao menos dificultar, futura localização dos valores e assegurar o sucesso da empreitada criminosa, utilizou-se da conta de sua namorada, a corré Andressa.



    Essa, por sua vez, detinha pleno conhecimento da atividade delituosa do acusado e a ela aderiu voluntária e integralmente, obtendo vantagens financeiras com compras vultosas, inclusive em lojas de grifes famosas, viagens diversas e outros gastos incondizentes com sua condição de pessoa que sequer desempenhava qualquer atividade profissional, ou do trabalho de auxiliar contábil de Guilherme. 



    Desta maneira, vê-se que o conjunto probatório se afigura harmonioso, sendo que nenhum elemento trazido aos autos foi capaz de macular a demonstração da ilicitude das condutas dos acusados. Nesse contexto, refuta-se a tese de absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, inc. VII) aventada pela Defesa." 



    [...]



    Assinalo que o habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelas instâncias de origem. 



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias entenderam, de forma fundamentada, mediante a valoração do acervo probatório, que restou devidamente configurado o delito de furto, tendo a agravante, em comunhão de desígnios com o corréu Guilherme, se apossado de importâncias do escritório de contabilidade e de terceiros, depositadas em conta bancária para pagamento de guias tributárias. 



    O afastamento de tal conclusão, com a consequente absolvição da agravante, demandaria indevido revolvimento fático probatório, vedado na estreita via do writ. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    III - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 



    [...] 



    Agravo regimental desprovido. 



    (AgRg no HC n. 763.135/SP, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DJe de 28/4/2023.) 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVA. ÓBICE NA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CIRCUNSTÂCIA QUE NÃO ENSEJA NECESSARIAMENTE O RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. INSIGNIFICÂNCIA E PRIVILÉGIO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TENTATIVA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    2. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a observação do praticante do furto pelo gerente do supermercado, como ocorreu na espécie, não rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer. Incidência da Súmula 567 desta Corte. Tese firmada em recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.385.621/MG, DJe 2/6/2015)" (HC n. 357.795/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016). 



    [...] 



    8. Agravo desprovido. 



    (AgRg no HC n. 805.662/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 16/6/2023.)



    No tocante ao pleito de afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, II, entendo que também não assiste razão à agravante. 



    Quanto ao ponto, assim dispôs a sentença condenatória, às fls. 96-97:



    [...] 



    "Salientando, com relação ao contexto processado e julgado, que o crime foi praticado com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza (art. 155, § 4º, II, do CP), já que Os acusados GUILHERME DOS SANTOS SCHWAB e ANDRESSA EMILLI EUGÊNIO DOS SANTOS praticaram o delito abusando da confiança que lhes era depositada pela empresa-vítima, na medida em que, para a prática dos citados furtos, aproveitaram-se da condição de responsáveis pelo pagamento das guias bancárias." [...] 



    Já o acórdão impugnado, ao apreciar o recurso de apelação defensivo quanto ao ponto, assim fundamentou (fls. 50-51): 



    "[...] As qualificadoras de abuso de confiança e de concurso de agentes ficaram devidamente comprovadas, respectivamente, pelas oitivas das muitas testemunhas, tanto em solo policial quanto judicial, e pelo incomum volume de documentos acostados a este feito recursal, conforme já exaustivamente delineado. 



    Diante do reconhecido cometimento de delito com duas qualificadoras (abuso de confiança e concurso de agentes), uma delas deve ser utilizada como circunstância judicial desfavorável, autorizando-se a majoração da pena-base." 



    Verifico que, no caso em apreço, as instâncias ordinárias, amparadas pelas provas colhidas durante a instrução, demonstraram que a agravante e o corréu se aproveitaram da condição de responsável pelo pagamento das guias bancárias para praticar os furtos. 



    Assim, no mesmo sentido das considerações tecidas acerca do pleito de absolvição, entendo que, para alteração do julgado no tocante a este aspecto, estando devidamente fundamentada a conclusão das instâncias ordinárias com fulcro na ampla análise do acervo fático-probatório produzido nos autos, seria necessário o revolvimento demandaria indevido revolvimento fático probatório, vedado na estreita via do writ.



    (...)



    Especificamente no tocante à alegação de que a agravante não era funcionária da empresa lesada, apenas o corréu, de modo que não deve incidir em seu desfavor a qualificadora em questão, entendo que se trata de tese que não foi submetida à análise da Corte de origem, não tendo sido debatida na instância antecedente, o que obsta o conhecimento do pedido originariamente por este Tribunal. 



    De todo modo, não vislumbro, de plano, qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada nos moldes do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, uma vez que "ajustada a prática de furto, a utilização do abuso de confiança, necessário à sua consumação, como no presente caso, comunica-se ao coautor, quando do conhecimento deste, mesmo quando não seja este o executor direto do delito, pois elementar do crime "(AgRg no REsp n. 1.331.942/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 25/5/2016), tal qual ocorreu no presente caso, nos termos do artigo 30 do Código Penal.



    Verifico, desse modo, que, conforme acertadamente concluiu o Superior Tribunal de Justiça, para se divergir das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à condenação da paciente ou quanto à incidência da qualificadora questionada no caso em tela, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência que já se sabe ser indevida em sede de habeas corpus.



    De mais a mais, não se trata de hipótese de concessão da ordem de ofício, diante da suficiência da fundamentação da sentença primeva e do acórdão local quanto à materialidade e a autoria do fato, bem como quanto à incidência da qualificadora.



    Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente impetração.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente